Tribunal: TJDFT
Processo: 0810931-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.729,28, por dano material, e R$ 2.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha prestação do serviço.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de força maior, qual seja, manutenção não programada de aeronave (reparos emergenciais) referente ao trecho Natal - São Paulo, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, a autora/recorrida contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Natal – Campo Grande, conexão em Guarulhos, com embarque inicial em 29/11/2024, às 02h35, saída do voo intermediário às 09h40 e chegada ao destino final às 10h30. No entanto, o trecho inicial foi cancelado, ensejando a perda do voo de conexão, tendo sido remanejada para outro voo no dia 29/11/2024, com partida às 18h35, embarque para conexão às 22h50 e chegada ao destino final às 23h45, ou seja, atraso superior a 13 horas.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
10. Com efeito, o fornecedor de transporte aéreo se obriga a executar o serviço conforme as regras legais e contratuais (“pacta sunt servanda”), compreendendo a disposição do itinerário, horário, cabine/classe e qualquer outro ponto avençado, sob o risco de responder pelos danos advindos do inadimplemento. No particular, patente o descumprimento contratual, gerando odiosos reflexos na esfera da autora/recorrida, os quais devem ser reparados.
11. Nesse passo, diante da falha na prestação do serviço, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição da quantia despendida com alimentação, hospedagem, passeios e diárias perdidas, no montante de R$ 1.729,28, recompondo-se o patrimônio desfalcado, sobretudo à míngua de impugnação específica em relação ao numerário.
12. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável. Isto é, o atraso de aproximadamente 14 horas para chegada ao destino final e a falta de assistência material própria neste interregno, aliado ao descaso quanto à remarcação (sucessivos remanejamentos e ausência de informação clara), são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.